Tribunal: TJBA
Processo: 8041531-12.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041531-12.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIANO NUNES CRUZ DIAS Advogado(s): IVO GOMES ARAUJO, ELINELSON SOUZA DE JESUS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a decisão administrativa da Comissão de Heteroidentificação, a qual negou enquadramento do embargante como beneficiário das cotas raciais, considerando a ausência de características fenotípicas compatíveis com a população negra. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição ou omissão que justifique a sua integração por meio de embargos de declaração, ou se se trata de mero inconformismo da parte com a decisão proferida. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 5. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e adequada, tendo explicitado as razões pelas quais manteve a decisão administrativa da Comissão de Heteroidentificação. 6. O embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão, o que é incompatível com a via aclaratória. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam a reexame de questão já decidida. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. É necessário demonstrar a existência de obscuridade, contradição ou omissão para viabilizar o provimento dos embargos declaratórios.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.213.641/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.10.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8041531-12.2023.8.05.0000, em que figura como Embargante LUCIANO NUNES CRUZ DIAS e, como Embargado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)